Tribunal: TJDFT
Processo: 0730774-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0730774-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILKER LAURINDO AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: WALKER SOUZA AMARAL AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO Trata-se de agravo de instrumento no qual se discute a possibilidade de progressão escolar para estudante menor de 18 anos, a fim de que possa obter certificado de conclusão do ensino médio, exigido para matrícula no ensino superior após aprovação em exame vestibular. Deferi o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que aceite a matrícula do estudante no curso supletivo, para que possa realizar os exames necessários para a conclusão do ensino médio, fornecendo-lhe o respectivo certificado em caso de aprovação (ID 18896111). Em decisão proferida em 25/06/2019 pelo E. Desembargador Teófilo Caetano, Relator do IDR 2018.00.2.005071-9 (IRDR 13), foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes neste E. TJDFT que tratem do tema em questão, ressalvado o exame das tutelas provisórias eventualmente postuladas. Em 03/05/2021, a Câmara de Uniformização desta E. Corte de Justiça julgou o aludido IRDR, contudo, foram interpostos recurso especial e extraordinário contra referido acordão, ambos admitidos na origem, estando o REsp 2014456/DF em trâmite no C. STJ, sendo, portanto, o caso de se aguardar o julgamento final deste, em razão do efeito suspensivo conferido pela lei (CPC/2015 987 § 1o), in verbis: “Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.” Assim, constatado no objeto do presente agravo de instrumento matéria discutida no citado IRDR, suspenda-se o presente recurso até o julgamento do REsp 2014456/DF, mantido, por ora, o deferimento da antecipação da tutela. P. I. SERGIO ROCHA Desembargador Relator